Tribunal: TJPA
Processo: 0003695-60.2010.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003695-60.2010.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Ação Civil Pública. Delegacia de Polícia em condições precárias. Omissão estatal. Direitos fundamentais. Reserva do possível. Separação dos Poderes. Multa cominatória. Reforma estrutural e dotação de pessoal. Possibilidade de intervenção judicial. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando condenação do Estado do Pará à realização de diversas obrigações de fazer destinadas à regularização das condições da Delegacia de Polícia de Tucuruí, notoriamente precárias, bem como à implementação de estrutura mínima de pessoal, viaturas e insumos básicos, incluindo espaço adequado para adolescentes apreendidos e materiais de higiene para custodiados.

A sentença julgou procedentes os pedidos e impôs obrigações estruturais ao Estado, fixando multa diária pelo descumprimento. O Estado apelou sustentando violação aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da programação orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é lícito ao Poder Judiciário determinar, em sede de obrigação de fazer, a adoção de medidas administrativas e estruturais em unidade policial, com vistas a assegurar condições mínimas de funcionamento e respeito aos direitos fundamentais;

(ii) saber se a condenação imposta ao Estado do Pará ofende os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível;

(iii) saber se a ausência de demonstração específica de impedimentos orçamentários invalida a imposição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.581/RS (Tema 220 da Repercussão Geral), no sentido de que é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigações de fazer para assegurar direitos fundamentais, especialmente nas hipóteses de omissão estatal.

5. A situação fática delineada nos autos revela grave violação a direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a saúde, a integridade física e moral dos custodiados, bem como a segurança da coletividade, diante da omissão prolongada e reiterada do Estado.

6. Os argumentos genéricos relativos à reserva do possível e à programação orçamentária não foram minimamente comprovados nos autos, não sendo aptos a afastar a obrigação estatal de garantir condições mínimas e dignas nas instituições sob sua responsabilidade.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, diante da inércia do Poder Público, é cabível a intervenção do Judiciário para assegurar a efetividade dos direitos sociais assegurados constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

É legítima a intervenção do Poder Judiciário para impor ao Estado a adoção de medidas administrativas e estruturais que assegurem o respeito aos direitos fundamentais em unidades policiais, não configurando ofensa aos princípios da separação dos poderes ou da reserva do possível, quando demonstrada omissão estatal e inexistente comprovação de impedimento orçamentário.

A precariedade estrutural de unidades públicas, notoriamente reconhecida e documentada nos autos, autoriza a fixação de obrigações de fazer e multa cominatória para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e XLIX; CPC, art. 536, §1º; CPC, art. 496; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13/08/2015; TJPA, Acs. nºs 186.564, 188.616 e 182.519.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido liminar nº 0003695-60.2010.8.14.0061.

Sobreveio sentença (ID Num. 10732775 - Pág. 1 a Num. 10732776 - Pág. 5), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o presente feito com resoluço do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de condenar o Estado do Pará às seguintes obrigações de fazer, que devero ser executadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do trânsito em julgado:

a) designar e manter, no exercício das funções, na Delegacia de Polícia de Tucuruí, quatro turmas de plantões, incluindo delegados, escrivães, investigadores e demais agentes necessários ao funcionamento eficiente do serviço policial;

b) destinar recursos materiais suficientes à Polícia Civil de Tucuruí, a fim de viabilizar as atividades de polícia judiciária, principalmente: pelo menos 3 (três) viaturas policiais, equipadas com rádio, combustível e armamentos;

c) que seja construído um local adequado para o abrigamento de menores apreendidos;

d) que seja disponibilizado material para higiene pessoal dos presos, a cada 15 (quinze) dias;

e) que seja realizada reforma da delegacia, a fim de que as celas cumpram as determinações constantes na lei de execuço penal;

f) tomar todas as medidas legais, em matéria administrativa e orçamentaria, para efetivo cumprimento da deciso judicial, imediatamente após o trânsito em julgado, tudo sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Visando o princípio da efetividade da jurisdiço, que permite ao juiz determinar medidas suficientes para efetivar a prestação jurisdicional, e no caso específico se tratar de obrigaço de fazer (art. 536 § 1º do CPC), fixo MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), limitada a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em caso de descumprimento desta deciso, contados a partir do final do prazo estabelecido acima; o valor da multa será revertido em melhorias para órgãos de prevenção e enfrentamento a criminalidade, sem prejuízo de representação penal pelos crimes de desobediência qualificada e tratamento desumano aos órgãos competentes.

Isento de custas na forma da legislaço estadual em vigor.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença sujeita a reexame necessário na forma do artigo 496 do CPC. Decorrido o prazo para recurso voluntário da sentença, certifique-se e remetam-se os autos ao E. TJE/PA. “

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 10732776 - Pág. 8 a 15), pugnando pela reforma da sentença, arguindo a ausência de prova das alegações, o princípio da separação dos poderes, da reserva do possível e da programação orçamentária.

Ao final, pede pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 10732776 - Pág. 15 e seguintes), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 12502987).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso de apelação. ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em 1º grau. (ID Num. 12574516).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem por objetivo a reforma da sentença que condenou o Estado do Pará a reformar a Delegacia de Polícia de Tucuruí, bem como a disponibilizar toda a estrutura de pessoal e material necessária ao desempenho da função.

Pois bem, em suas razões, o Estado do Pará sustentou que não cabe ao Poder Judiciário intervir na definição de políticas públicas, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

Tais alegações, contudo, não encontram respaldo. Os autos demonstram, de forma clara e contundente, a precariedade estrutural da Delegacia de Polícia de Tucuruí, que conta com apenas duas celas, insalubres e superlotadas, ausência de espaço adequado para adolescentes, insuficiência de servidores e de materiais de trabalho, além do risco recorrente de fugas.

Tais fatos foram corroborados por elementos de realidade notória, dispensando maiores provas, e evidenciam a omissão estatal em assegurar o mínimo existencial aos custodiados e à própria coletividade exposta ao risco.

O argumento da separação dos poderes não subsiste, uma vez que é legítimo ao Poder Judiciário impor ao Executivo a realização de obras e medidas emergenciais em unidades prisionais, com o objetivo de salvaguardar a dignidade da pessoa humana e a integridade física e moral dos presos, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário 592.581/RS, afetado ao Tema 220 da sistemática de repercussão geral.

“(...) I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.” (RE 592581, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

Portanto, é incabível falar em interferência do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988.

Ademais, a pretensão, que visa impor ao Ente Estadual a realização de obras para sanar as irregularidades constatadas, encontra respaldo na Constituição da República, em atenção à efetivação dos direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a condenação em questão não configura ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros enfrentados pelos Entes Federativos, tampouco desconhece que cabe a eles a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas e direcionar recursos financeiros. No entanto, ao Judiciário incumbe dar efetividade à lei. Assim, na hipótese de inobservância da legislação por parte dos Poderes Públicos, cabe ao Judiciário intervir, oferecendo uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária estadual, verifica-se que as afirmações apresentadas são genéricas, uma vez que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de recursos para o cumprimento da determinação em questão.

Nesse sentido, destacam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.” (Acórdão nº 186.564, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, publicado em 2018-03-07)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos autos, observa-se que o agravante não consegue demonstrar a lesão grave e de difícil reparação provocada pelos termos da decisão objeto deste recurso. Diferente da ora agravada, que em sede de primeiro grau, juntou documentos, que como bem observados pelo magistrado, a princípio atestavam que os alunos do anexo da Escola Estadual Eduardo Angelim não iniciaram o ano letivo, embora regularmente matriculados; 2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum; 6. Portanto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.” (Acórdão nº 188.616, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, publicado em 2018-04-20).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior. 2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município. 3. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão nº 182.519, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, publicado em 2017-11-01).

Deste modo, diante da clara e robusta omissão do Estado no cumprimento dos direitos fundamentais, a manutenção das imposições ao Ente Estadual, notadamente a realização de obras para sanar as irregularidades, é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025